Tribunal: TJSP
Processo: 2322854-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – Decisão agravada que indeferiu o desbloqueio de penhora de ativos financeiros – Insignificância dos valores penhorados – Irrelevância – Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a penhora não será obstada sob o pretexto de que os valores são irrisórios – O disposto no artigo 836 do CPC se dá no interesse do credor, e não no do devedor -

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – Decisão agravada que indeferiu o desbloqueio de penhora de ativos financeiros – Insignificância dos valores penhorados – Irrelevância – Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a penhora não será obstada sob o pretexto de que os valores são irrisórios – O disposto no artigo 836 do CPC se dá no interesse do credor, e não no do devedor - Precedentes – Impenhorabilidade prevista no artigo 833, do Código de Processo Civil que não se aplica aos ativos financeiros de empresa jurídica – Precedentes – Recurso não provido.